Tribunal: TJMMG
Processo: 2000973-33.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000973-33.2019.9.13.0001 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 07/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO - APLICAÇÃO CORRETA DA DOSIMETRIA NA SANÇÃO DISCIPLINAR, EM CONSONÂNCIA COM O CEDM - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS CONFIRMAM A PRÁTICA DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - VALIDADE DA SANÇÃO APLICADA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A SAD seguiu os trâmites legais. O autor teve assegurado, em toda a tramitação da apuração, a ampla defesa e o contraditório, foi notificado para todos os atos procedimentais, produziu provas e interpôs recursos administrativos. - O fato de o militar estadual estar à paisana e de folga, exercendo a atividade de segurança privada ou como estagiário do curso de direito, não o exime de cumprir com as suas obrigações, prerrogativas e deveres correspondentes ao seu posto ou graduação, conforme determina o artigo 29 da Lei Estadual n. 5.301/69. - Não foi identificada qualquer ilegalidade, vício ou irregularidade formal no ato administrativo punitivo, pois foi firmado por autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Ato administrativo perfeito e acabado. - Sentença de primeiro grau reformada. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presente autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Jefferson Souza do Amaral, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial do autor, tornando, assim, válida a punição de 5 (cinco) dias de suspensão, com perda de 24 (vinte e quatro) pontos no conceito funcional do autor, tendo como origem a SAD de Portaria n. 103.824/2014-35º BPM/3ª RPM. RELATÓRIOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida pelo Cb PM Jefferson Souza do Amaral, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no dia 17/02/2014, os militares Cb PM Jefferson Souza do Amaral e Sd PM Fernando Alves Barbosa, de folga e em trajes civis, estariam ameaçando funcionários que foram demitidos da Empresa Líder Telecom, localizada na Avenida Augusto de Lima Júnior, Bairro Santa Branca, nesta capital, ambos no exercício de atividade privada de segurança, cuja fiscalização cabia à PMMG. Os funcionários que foram demitidos tentavam estabelecer contato com os proprietários daquela empresa para reivindicarem os seus direitos e, diante das ameaças dos dois militares, que supostamente estariam armados, acionaram o 190 da PM, que enviou ao local uma viatura policial para averiguar o que estava ocorrendo. Ao chegar ao local, o 1º Sgt PM Júlio César Felix Barbosa, comandante da viatura policial 17210, abordou os dois militares, que se identificaram com a carteira de motorista e não se apresentaram como policiais militares ao superior hierárquico, omitindo esta condição. Somente com a chegada ao local do Sub Ten PM Manoel Antonio da Silva, CPU, é que os dois policiais militares mostraram as suas carteiras funcionais. Teriam ainda desrespeitado os graduados, ocasião em que foi efetuada a prisão em flagrante de ambos os militares. Por estes fatos, foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante e foi instaurada a SAD de Portaria n. 103.824/2014-35º BPM para apurar os fatos, a qual, ao final, concluiu que ambos os militares estavam incursos nos artigos 13, inciso X, e 14, inciso XI, ambos da Lei n. 14.310/2002. O sindicante opinou pelo enquadramento disciplinar de ambos os militares. O CEDMU, de forma unânime, opinou pelo cometimento das transgressões disciplinares mencionadas na conclusão da SAD. O Ten Cel PM Comandante do 35º BPM firmou o ato punitivo em 27/06/2014, com suspensão de 5 (cinco) dias, além do decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos no seu conceito funcional. Na via recursal, o Comandante da 3ª RPM negou provimento ao recurso administrativo em primeira instância, em 14/08/2014, mantendo a punição aplicada pelo Comandante do 35º BPM. Na instância derradeira, o Comandante-Geral também negou provimento ao recurso. Alega o autor a existência de vícios na Sindicância Administrativa Disciplinar, assim enumerados: - Violação do princípio constitucional da legalidade, por não se considerar na decisão punitiva a circunstância atenuante do inciso II do artigo 20 do CEDM, no que tange aos relevantes serviços prestados, recompensas, notas meritórias e elogio. - Violação do princípio constitucional da legalidade ao lhe atribuir, erroneamente, um ponto negativo, pela aplicação da agravante prevista no artigo 21, inciso II, do CEDM, como se reincidente fosse.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Fundamentação da decisão do Comandante-Geral da PMMG no controverso depoimento do 1º Sgt PM Júlio César Felix Barbosa, que, no APF, disse que não tinha conhecimento de que o autor fosse policial militar, mas, no depoimento da SAD, afirmou conhecer o autor há muito tempo, desde que era da 7ª Cia Ind PM. - Desconsideração do contido nos depoimentos das testemunhas Roberta Rodrigues Nonato e Fabiana Moreira de Oliveira, as quais afirmaram que não tinham conhecimento de que o autor era policial militar, bem como que ele estava vinculado à advogada Roberta, como estagiário, e não à Empresa Líder Telecom. Ao final, o autor requereu a anulação do ato disciplinar ou a retificação da pena imposta e de seus efeitos decorrentes, bem como a gratuidade da justiça. Em despacho no evento 4, o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou citar o Estado de Minas Gerais para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Determinou ainda que, decorrida a fase de impugnação, fossem intimadas as partes para dizerem se teriam outras provas a serem produzidas. O réu apresentou a contestação discorrendo sobre matéria não correspondente ao direito e discussão nestes autos. O autor impugnou a contestação, alegando que o réu não opôs qualquer defesa processual e tampouco fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, inciso I, do CPC. Intimadas, ambas as partes se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME argumentou que, mesmo estando em traje civil e de folga, na condição de estagiário do curso de direito ou como segurança privada da empresa Líder Telecom, o autor conservava as suas obrigações militares, entre elas a de se identificar perante um superior hierárquico, no caso o 1º Sgt PM Felix. Anteriormente à data do fato transgressivo, 27/06/2014, o extrato de registros funcionais do autor registrava quatro punições disciplinares de prestação de serviço e uma repreensão, motivo pelo qual se mostrou correta a decisão do Comandante do 35º BPM em fazer incidir as agravantes dos incisos II e III do artigo 21 da Lei n. 14.310/2002, tendo ocorrido a reincidência de transgressões, para o fim da dosimetria da sanção aplicada. Lado outro, antes da data em que ocorreu o fato transgressivo, 27/06/2014, no que tange às recompensas, o extrato de registros funcionais do autor contava com um elogio individual e cinco notas meritórias, o que não foi considerado pela autoridade militar comoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 atenuante prevista no artigo 20, inciso II, do CEDM, prestação de serviços relevantes, para o fim da dosimetria da punição aplicada. Assim, afirmou o magistrado que, por não se considerar a atenuante em enfoque, a dosimetria da sanção não se fez exata, resultando em prejuízo para o autor. Denota-se ainda, pela cópia da SAD juntada aos autos, que a Administração Militar preteriu o direito do autor ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelo artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal. Dessa forma, o magistrado a quo acolheu o pedido do autor e, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, declarou nula a punição disciplinar de suspensão cinco dias e perda de vinte e quatro pontos em seu conceito funcional. O réu deverá cancelar a punição aplicada e estornar a pontuação negativa ao conceito do militar. Deixou de condenar o Estado às custas, em face do artigo 10, inciso I, da Lei Estadual n. 14.939/2010. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. O Estado de Minas Gerais apelou da sentença, no evento 30, requerendo a reforma da decisão no sentido de serem julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso e ser dado provimento a este recurso. As contrarrazões de apelação foram juntadas no evento 44, tendo o apelado requerido a negativa de provimento ao presente recurso, para confirmar a anulação do ato de sanção disciplinar e de seus efeitos. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) é uma modalidade de processo disciplinar acusatório, com rito e procedimentos próprios, e tem por finalidade apurar a autoria e a materialidade, bem como o nexo de causalidade de transgressões disciplinares praticadas por policiais militares no exercício ou não de suas funções, de maneira rápida e padronizada. A SAD deve ser instruída observando-se o devido processo legal, com as inerentes garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, para que seja válida em eventual sanção a ser aplicada, desde que não importe em reforma ou demissão do militar estadual. Pelo que vejo nos autos, o autor como sindicado foi notificado para apresentação de defesa prévia. Teve oportunidade de indicar duas testemunhas de defesa, a Dra. Roberta Rodrigues Nonato, advogada, e a funcionária da empresa Líder Telecom, Fabiana Moreira Lima de Oliveira.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por ocasião da lavratura do APF, foi submetido a exame de corpo de delito. O autor foi notificado para comparecer nas audiências de oitivas de testemunhas. Teve oportunidade de apresentar razões finais escritas de defesa. Foi notificado para o comparecimento facultativo à reunião de deliberação do CEDMU. Após ser punido disciplinarmente, continuou a exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, interpondo recursos administrativos em primeira e segunda instância, esgotando a via recursal, sem obtenção de êxito. Assim, os vícios e as ilegalidades elencadas pelo autor na violação dos princípios da legalidade não se sustentam, pois as normas previstas e o rito preconizado no MAPPA foram fielmente observados. Além do mais, restou cabalmente comprovado que, no dia 27/06/2014, o autor estava na empresa Líder Telecom, em traje civil e de folga, exercendo atividade privada de segurança com o Sd PM Fernando Alves Barbosa, diante de um quadro de manifestações de funcionários daquela empresa, que foram demitidos e reivindicavam seus direitos, no que tange a acertos trabalhistas. As testemunhas Eduardo Azevedo Dumont, Jhony de Alvarenga Mateus e Joas Santana Novais narraram que o apelado fazia segurança da empresa e que posteriormente ficaram sabendo que eram ambos policiais militares. As testemunhas Eduardo Azevedo Dumont, David Nicholas Lima Silva e Joas Santana Novais disseram que presenciaram o sindicado se apresentar somente com a CNH, quando o 1º Sgt PM Félix o questionou se ele era militar, assim presenciando uma discussão, na qual o autor estava mais exaltado. A testemunha Joas Santana Novais relatou que o apelado falou com o 1º Sgt Félix a seguinte frase: “você faz bem feito, senão eu vou te processar”, fato este confirmado também pela testemunha David Nicholas Lima Silva. O 1º Sgt Félix, que comandava a viatura policial despachada para o local, relata que, ao chegar à empresa Líder Telecom, havia lá dois indivíduos armados e que estavam ameaçando e intimidando as pessoas ali reunidas. Ao serem abordados pelo graduado, não se identificaram como militares, quando foram alertados de que o graduado iria fazer uma comunicação disciplinar de ambos. Nesta hora foi que o autor disse exaltado a frase mencionada acima: “você faz bem feito, senão eu vou te processar”. Diante desse quadro de certeza, o Comandante do 35º BPM aplicou a sanção disciplinar com as provas trazidas pela SAD e escorado no parecer unânime do CEDMU, que foram mantidos tanto pelo Comandante da 3ª RPM quanto pela decisão final do Comandante-Geral da PMMG. A SAD seguiu todos os trâmites legais. O autor teve assegurados, em toda a tramitação da apuração, a ampla defesa e o contraditório, foi notificado para todos os atos procedimentais, produziu provas e interpôs recursos administrativos. O fato de o militar estadual estar à paisana e de folga, exercendo a atividade de segurança privada ou como estagiário do curso de direito,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não o exime de cumprir com as suas obrigações, prerrogativas e deveres correspondentes ao seu posto ou graduação, conforme determina o artigo 29 da Lei Estadual n. 5.301/69. No que tange às ilegalidades praticadas quando da realização do enquadramento do apelado em não se considerar no ato administrativo a circunstância atenuante prevista no artigo 20, inciso II, do CEDM (relevantes serviços prestados), como recompensas, notas meritórias e elogio individual, bem como a atribuição errônea de um ponto negativo pela aplicação da agravante prevista no artigo 21, inciso II, do CEDM, como se reincidente fosse, razão alguma assiste ao apelado. Neste ponto específico, a sentença de primeiro grau merece ser reformada, tendo em vista que não relata a veracidade dos lançamentos contidos no Extrato de Registros Funcionais do autor. Em uma análise mais acurada do enquadramento disciplinar do Cb PM Jefferson Souza do Amaral, verifico que a sanção aplicada foi a de suspensão, com a perda de 25 (vinte e cinco) pontos negativos, conforme estabelece o artigo 22, inciso IV, do CEDM. Foram consideradas duas agravantes previstas no artigo 21, incisos II e III, do CEDM. Conforme o previsto no artigo 17, parágrafo único, será atribuído a cada agravante um ponto negativo, portanto, com mais dois pontos negativos, a pontuação vai a 27 (vinte e sete) pontos negativos. Foi considerada como recompensa uma nota meritória, com publicação no BI n. 005/2014-35º BPM/3ª RPM, no dia 07/02/2014. De acordo com o artigo 51, inciso II, do CEDM, a nota meritória terá a pontuação de três pontos cada uma. Conforme o § 1º desse mesmo artigo, a pontuação a que ele se refere tem validade por doze meses a partir da data de concessão. Quando da realização do enquadramento disciplinar do militar, deve ser feita uma pesquisa sobre quais recompensas haviam sido concedidas no primeiro ano que antecedeu a data do cometimento da transgressão. No presente caso, dentro do prazo de um ano que antecedeu o cometimento da transgressão disciplinar ocorrida em 17/02/2014, apenas uma nota meritória, concedida em 07/02/2014, foi alcançada para beneficiar o autor. No enquadramento disciplinar do apelado, foi considerada a atenuante prevista no artigo 20, inciso II (relevantes serviços prestados), pois lá estão lançados os 3 (três) pontos concedidos como recompensa para esta nota meritória, o que afasta, de maneira inequívoca, a alegação do autor de que não foi considerada essa atenuante. Tanto é que a pontuação final do conceito do autor ficou em 24 (vinte e quatro) pontos negativos, ou seja, 25 (vinte e cinco) pontos negativos pela aplicação da suspensão, 2 (dois) pontos negativos pela incidência de duas agravantes, perfazendo 27 (vinte sete) pontos negativos, e, com menos 3 (três) pontos positivos de uma nota meritória, chega-se a uma pontuação final de 24 (vinte e quatro) pontos negativos, estando absolutamente correta a dosimetria da sanção aplicada. Em relação à suposta ilegalidade na aplicação das duas agravantes previstas no artigo 21, incisos II e III, denota-se que, anteriormente à data do fato considerado como transgressivo, 17/02/2014, o ERF do autor tem registradas quatro punições disciplinares de prestação de serviço e uma repreensão, o que comprova a prática simultânea ou a conexão de duasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ou mais transgressões e até mesmo a reincidência. Dessa forma, a decisão do Comandante do 35º BPM de fazer incidir essas duas agravantes está em absoluta consonância com o que prevê o CEDM, não cabendo qualquer reparo. Feitas estas considerações, não identifico qualquer ilegalidade, vício ou irregularidade formal no ato administrativo punitivo, pois foi firmado por autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Ato administrativo perfeito e acabado. Diante desse quadro fático, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial do autor, tornando válida a punição de suspensão de 5 (cinco) dias, com perda de 24 (vinte e quatro) pontos no conceito funcional do autor, tendo como origem a SAD de Portaria n. 103.824/2014-35º BPM/3ª RPM. Inverto o ônus de sucumbência e condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais são fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), devendo, contudo, o pagamento ficar suspenso, por ter sido concedido a ele o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de julho de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO